Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-38.2020.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-38.2020.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TARDELE SANTOS LIBERAL

Advogado(s)
:
SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

APELADO: MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TITULARIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS QUE INCUMBIA AO VENDEDOR. ART. 373, II, DO CPC.
FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA MORADIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Tardele Santos Liberal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de Marilene Santos de Oliveira, em razão da venda de imóvel sobre o qual o vendedor não demonstra deter a titularidade nem disponibilidade jurídica, com aparato enganoso voltado a conferir aparência de regularidade ao negócio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante configura ilícito civil capaz de gerar dano extrapatrimonial indenizável; e (ii) verificar se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois o interesse processual não se exaure na pretensão devolutória
dos valores, abrangendo também a reparação extrapatrimonial.

4. A prova documental e testemunhal demonstra que o réu vendeu terreno à autora mediante contrato que conferia aparência de regularidade ao negócio, sem comprovar deter a titularidade ou disponibilidade jurídica do imóvel.

5. A frustração da legítima expectativa de aquisição de terreno para construção de moradia, especialmente em contexto de vulnerabilidade da compradora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgame
nto:

A venda de imóvel sem demonstração de titularidade ou disponibilidade jurídica pelo vendedor, caracterizando venda
a non domino
, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura ilícito civil apto a gerar indenização por dano moral.

Dispositivos releva
ntes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5000698-15.2020.8.13.0346, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 0204483-16.2008.8.09.0024, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, pub. 03.10.2024.

Tese de julgamento: .

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145, 186, 373, II, 422, 475 e 927; CPC, art. 373, II.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000136-38.2020.8.05.0067, em que figuram como apelante TARDELE SANTOS LIBERAL e apelada, MARILENE SANTOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA